Tribunal: TJPA
Processo: 0013963-32.2008.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-11-16

Ementa:
APELAÃÃO PENAL INTERPOSTA PELO MINISTÃRIO PÃBLICO CONTRA SENTENÃA QUE ABSOLVEU OS APELADOS DA ACUSAÃÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO DURANTE A EMPREITADA. 1) RECONHECIMENTO, DE OFÃCIO, DA EXTINÃÃO DA PUNIBILIDADE DO APELADO SEBASTIÃO AILTON, ANTE A PRESCRIÃÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, EM SUA MODALIDADE INTERCORRENTE. Tendo sido o aludido apelado denunciado como incurso no art. 157, Â§2Âº, incs. I e II, do CPB, e recebido sentenÃ§a absolutÃ3ria, tem-se a pena mÃ¡xima culminada ao crime como parÃ¢metro para aferiÃ§Ã£o do prazo prescricional, qual seja, 15 (quinze) anos, sendo que por ser o apelado menor de vinte e um anos Ã Ã©poca da prÃ¡tica delitiva, impÃμe-se reduzir o prazo prescricional pela metade, perfazendo-o em dez anos, Ã luz do art. 109, inc. I, c/c o art. 115, ambos do CPB. Passados mais de dez anos desde o Ãºltimo marco interruptivo, qual seja, o recebimento da denÃºncia, em 29 de setembro de 2008, tem-se caracterizada a prescriÃ§Ã£o da pretensÃ£o punitiva estatal desde setembro de 2018, em sua modalidade intercorrente. 2) REFORMA DO DECISUM ABSOLUTÃRIO A FIM DE QUE SEJA O APELADO JOELSON DA SILVA CONDENADO PELA PRÃTICA DELITIVA A ELE IMPUTADA. PROCEDÃNCIA. A autoria e a materialidade delitiva encontram-se evidenciadas nos autos atravÃ©s do Auto de ApresentaÃ§Ã£o e ApreensÃ£o dos abjetos subtraÃdos das vÃtimas, os quais foram localizados ainda em posse dos acusados, bem como atravÃ©s dos depoimentos das vÃtimas prestados em sede inquisitorial, nos quais ambas reconheceram o ora apelado como sendo um dos indivÃduos que as tomaram de assalto, eainda, pelos depoimentos prestados em juÃzo pelos guardas municipais responsÃ¡veis pela prisÃ£o em flagrante dos acusados, os quais ratificaram a versÃ£o das vÃtimas. 2) DOSIMETRIA DA PENA. Mostra-se proporcional e razoÃ¡vel fixar a pena-base do apelado JOELSON DA SILVA em 06 (anos) anos e 06 (seis) meses de reclusÃ£o e 30 (trinta) dias-multa, ante as circunstÃ¢ncias desfavorÃ¡veis nas quais foi o crime praticado, uma vez que em pluralidade de agentes, em nÃºmero de trÃªs, sendo um deles menor de idade, e ainda contra duas vÃtimas, as quais relataram terem sido manietadas pelos acusados a quando da empreitada. AusÃªncia de circunstÃ¢ncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas. Na terceira fase, impÃμe-se majorar a sanÃ§Ã£o na fraÃ§Ã£o de 1/3 (um terÃ§o), tÃ£o somente em relaÃ§Ã£o ao uso de arma de fogo, jÃ¡ que a majorante referente ao concurso de agentes foi devidamente valorada a quando da primeira fase, evitando-se o bis in iden, cujo total definitivo se perfaz em 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusÃ£o, a ser cumprida em regime inicial fechado, Ã luz do art. 33, Â§2Âº, alÃnea a, do CPB, e 40 (quarenta) dias-multa, Ã razÃ£o de 1/30 (um trigÃ©simo) do salÃ¡rio mÃnimo vigente Ã Ã©poca do fato delituoso. 3) DE OFÃCIO, DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELADO SEBASTIÃO AILTON DA SILVA PENA, ANTE A PRESCRIÃÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO EM SUA MODALIDADE INTERCORRENTE, RESTANDO PREJUDICADO O RECURSO EM RELAÃÃO A ELE, E CONHECIDO E PROVIDO O APELO INTERPOSTO CONTRA O ACUSADO JOELSON DA SILVA, PARA REFORMAR A SENTENÃA DE PRIMEIRO GRAU, CONDENANDO-O COMO INCURSO NO CRIME PREVISTO NO ART. 157, Â§2Âº, INCS. I E II, DO CPB, Ã PENA DE 08 (OITO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E 40 (QUARENTA) DIAS-MULTA, Ã RAZÃO DE 1/30 (UM TRIGÃSIMO) DO SALÃRIO MÃNIMO VIGENTE Ã ÃPOCA DO FATO DELITUOSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PENAL
ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0013963-32.2008.8.10.0401
COMARCA DE ORIGEM: Belém
APELANTE: A Justiça Pública
APELADO: Joelson da Silva e Sebastião Ailton da Silva Pena
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
CONTRA SENTENÇA QUE ABSOLVEU OS APELADOS DA
ACUSAÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO
DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO DURANTE A EMPREITADA.
1) RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
DO APELADO SEBASTIÃO AILTON, ANTE A PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, EM SUA MODALIDADE
INTERCORRENTE. Tendo sido o aludido apelado denunciado como
incurso no art. 157, §2º, incs. I e II, do CPB, e recebido sentença
absolutória, tem-se a pena máxima culminada ao crime como parâmetro
para aferição do prazo prescricional, qual seja, 15 (quinze) anos, sendo
que por ser o apelado menor de vinte e um anos à época da prática
delitiva, impõe-se reduzir o prazo prescricional pela metade, perfazendo-o
em dez anos, à luz do art. 109, inc. I, c/c o art. 115, ambos do CPB.
Passados mais de dez anos desde o último marco interruptivo, qual seja,
o recebimento da denúncia, em 29 de setembro de 2008, tem-se
caracterizada a prescrição da pretensão punitiva estatal desde setembro
de 2018, em sua modalidade intercorrente. 2) REFORMA DO DECISUM
ABSOLUTÓRIO A FIM DE QUE SEJA O APELADO JOELSON DA SILVA
CONDENADO PELA PRÁTICA DELITIVA A ELE IMPUTADA.
PROCEDÊNCIA. A autoria e a materialidade delitiva encontram-se
evidenciadas nos autos através do Auto de Apresentação e Apreensão
dos abjetos subtraídos das vítimas, os quais foram localizados ainda em
posse dos acusados, bem como através dos depoimentos das vítimas
prestados em sede inquisitorial, nos quais ambas reconheceram o ora
apelado como sendo um dos indivíduos que as tomaram de assalto, e

ainda, pelos depoimentos prestados em juízo pelos guardas municipais
responsáveis pela prisão em flagrante dos acusados, os quais ratificaram
a versão das vítimas. 2) DOSIMETRIA DA PENA. Mostra-se proporcional
e razoável fixar a pena-base do apelado JOELSON DA SILVA em 06
(anos) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, ante
as circunstâncias desfavoráveis nas quais foi o crime praticado, uma vez
que em pluralidade de agentes, em número de três, sendo um deles
menor de idade, e ainda contra duas vítimas, as quais relataram terem
sido manietadas pelos acusados a quando da empreitada. Ausência de
circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas. Na
terceira fase, impõe-se majorar a sanção na fração de 1/3 (um terço), tão
somente em relação ao uso de arma de fogo, já que a majorante
referente ao concurso de agentes foi devidamente valorada a quando da
primeira fase, evitando-se o bis in iden, cujo total definitivo se perfaz em
08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime
inicial fechado, à luz do art. 33, §2º, alínea a, do CPB, e 40 (quarenta)
dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à
época do fato delituoso. 3) DE OFÍCIO, DECLARA-SE EXTINTA A
PUNIBILIDADE DO APELADO SEBASTIÃO AILTON DA SILVA PENA,
ANTE A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO EM
SUA MODALIDADE INTERCORRENTE, RESTANDO PREJUDICADO O
RECURSO EM RELAÇÃO A ELE, E CONHECIDO E PROVIDO O
APELO INTERPOSTO CONTRA O ACUSADO JOELSON DA SILVA,
PARA REFORMAR A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU,
CONDENANDO-O COMO INCURSO NO CRIME PREVISTO NO ART.
157, §2º, INCS. I E II, DO CPB, À PENA DE 08 (OITO) ANOS E 08
(OITO) MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E 40
(QUARENTA) DIAS-MULTA, À RAZÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO
SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO DELITUOSO.
Vistos, etc.
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes
da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, declarar extinta a punibilidade
do apelante SEBASTIÃO AILTON DA SILVA PENA, restando prejudicado o recurso
contra ele interposto, e conhecer e prover o recurso em desfavor do apelado JOELSON
DA SILVA, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão realizada em plenário virtual, encerrada aos treze dias do mês
de outubro de 2021, presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José
Ferreira Nunes.

Belém/Pa, 13 de outubro de 2021.

Desa. VANIA FORTES BITAR
Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO, inconformado com a sentença do MMº Juiz de Direito da 5ª Vara
Criminal De Belém, que absolveu os réus Joelson da Silva e Sebastião Ailton da
Silva Pena, da prática delitiva a eles imputada, prevista no art. 157, §2º, incs. I e
II, do CPB.

Em razões recursais, alegou o Órgão Ministerial insurgirem dos
autos provas da autoria e da materialidade delitiva do crime imputado aos
apelados, pelo que requereu a reforma do decisum que os absolveu, a fim de que
sejam os mesmos condenados como incursos no crime disposto no art. 157, §2º,
incs. I e II, do CPB.

Em contrarrazões ao apelo Ministerial, os apelantes sustentaram
que as provas carreadas aos autos não se mostraram suficientemente capazes
de subsidiar um édito condenatório, pelo que deve ser mantida a decisão que os
absolveu, com o não provimento do recurso.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Maria do
Socorro Martins Carvalho Mendo manifestou-se pelo provimento do apelo, a fim
de que seja reformada a decisão que absolveu os acusados.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, urge analisar matéria de ordem a ser reconhecida de
ofício, referente à prescrição da pena imposta ao apelado Sebastião Ailton da
Silva Pena, pois, considerando ter sido o mesmo denunciado pelo crime
capitulado no art. 157, §2º, incs. I e II, do CPB, e recebido sentença absolutória,
tem-se a pena máxima em abstrato atribuída ao aludido tipo, qual seja, 15

(quinze) anos de reclusão, como parâmetro para aferição do prazo prescricional,
que, na hipótese, se perfaz em vinte anos, impondo-se reduzi-lo pela metade em
razão de ser o aludido apelado menor de vinte e um anos à época do fato
delituoso, à luz do art. 109, inc. I, c/c 115, do CP.

Assim,
haja vista ter
-
se transcorrido mais de
10

(
dez
) anos

desde
o ú
ltimo marco interruptivo do praz
o prescricional, qual seja,
o recebimento da
peça acusatória
, em 29 de setembro de 2008,
impõe
-
s
e
a declaraçã
o da extinção

d
a punibilidade do re
corr
ido

Sebast
ião Ainton da Silva P
ena
, face à ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal, efetivada

desde
setembro

de 201
8
, em
sua modalidade
intercorrente
.

Quanto ao apelado Joelson da Silva, atendidos os pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso contra ele interposto.

Narra a denúncia, que no dia 14 de setembro de 2008, por volta
das 3:40h, na Av. Almirante Barroso, esquina com a Av. Júlio Cezar, Bairro do
Souza, nesta Capital, as vítimas Rafaelle dos Res Epifânio e Mayco Diego Castro
desceram de uma van e estavam a caminho de um ponto de taxi, quando
avistaram os recorridos, juntamente com um menor de idade, ocasião na qual
tentaram retornar, porém os assaltantes gritaram para que parassem, tendo as
vítimas assim obedecido, sendo que, em ato contínuo, os denunciados e o menor,
este munido de uma arma de fogo, passaram a apalpá-las para, em seguida,
subtraírem seus pertences.

Segue a exordial, narrando que logo após o delito, passaram pelo
local policias da guarda nacional, os quais obtiveram êxito na captura dos
acusados, tendo as vítimas os reconhecido, inclusive o adolescente, tendo sido a
res furtiva parcialmente recuperada, pelo que foram denunciados como incursos
na prática delitiva prevista no art. 157, §2º, incs. I e II, do CPB.

Por ocasião da sentença, a magistrada de primeiro grau entendeu
inexistirem nos autos provas suficientemente capazes de subsidiar um édito
condenatório, pelo que absolveu os acusados.

Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente apelo, a fim
de seja reformada a mencionada decisão absolutória, no que lhe assiste razão em
relação ao apelado Joelson da Silva, senão vejamos:

A materialidade delitiva encontra-se evidenciada através do Auto
de Apresentação e Apreensão dos objetos subtraídos, às fls. 22, enquanto a
autoria delitiva restou demonstrada através dos depoimentos das vítimas
prestados em sede inquisitorial, bem como pelos depoimentos dos guardas
responsáveis pela condução dos acusados à delegacia, tanto na fase
administrativa, como judicial.

A vítima Rafaelle dos Reis Epifanio, além de narrar em detalhes a
empreitada delitiva à autoridade policial, afirmou reconhecer, sem sombra de
dúvidas, o apelado Joelson como sendo um dos indivíduos que a tomou de
assalto, sendo imperioso transcrever trecho do seu depoimento, verbis: "que na
data de hoje, 14/09/2008, por volta das 3:40h, após descer de uma VAN na Av.
Alimirante Barroso com Av. Júlio César, bairro do Souza, juntamente com seu
namorado MAYCO DIEGO CASTRO RODRIGUES, dirigiram-se para um ponto
de táxi naquela imediação e quando já se aproximavam na Farmácia Vale,
observaram a aproximação dos indiciados SEBASTIÃO AINTON SILVA PENA e
JOELSON DA SILVA e do adolescente PEDRO HENRIQUE COSTA, estando
este portando um revólver; qie ao pressentir que seria assaltada juntamente com
seu namorado, tentou retornar, porém quando os indiciados e o adolescente
perceberam, gritaram para que parassem; que ato contínuo, os indiciados
passaram a manietar a declarante e seu namorado (...) que após terem roubado
os pertences da declarante e de seu namorado, os indiciados mandaram que
andassem; que momentos depois surgem no local policiais da guarda nacional,
que após terem ciência da situação junto a declarante e Mayco, empreenderam
diligências e efetuaram a detenção dos indiciados supracitados e apreensão do
adolescente um pouco mais adiante, precisamente em frente ao Hospital da
Aeronáutica; que quando da detenção e apreensão dos acusados, foi encontrado
na posse do adolescente PEDRO HENRIQUE COSTA a arma de fogo tipo
revólver utilizada na perpetração do crime; que reconhece sem titubear os
indiciados SEBASTIÃO AILTON DA SILVA PENA e JOELSON DA SILVA, bem
como o adolescente PEDRO HENRIQUE COSTA, como sendo as mesmas
pessoas que os abordaram praticando o crime de roubo; que com exceção de

sua carteira de identidade, os demais pertences seus e de seu namorado MAYCO
DIEGO foram recuperados; que os policiais da Guarda Nacional solicitaram apoio
aos da Guarda Municipal na condução dos indiciados e do adolescente até esta
Seccional, tendo estes últimos realizado a apresentação".

A também vítima Mayco Diego Castro Rodrigues, de igual modo,
narrou em detalhes a empreitada delitiva à autoridade policial, bem como
reconheceu os acusados como sendo as pessoas que lhe tomaram de assalto,
nos mesmos termos descritos pela vítima Bruna Rafaelle.

Em Juízo, a testemunha Joel Monteiro Ribeiro, guarda municipal
que participou da prisão em flagrante do apelado Joelson da Silva, confirmou a
versão apresentada pelas vítimas em sede inquisitorial, e ainda, o fato das
mesmas terem reconhecido o aludido apelado como autor do delito, impondo-se
transcrever seu depoimento, verbis: "QUE foi acionado pelo seu supervisor de
serviço para dar apoio à ocorrência, porém como demoraram para chegar ao
local, os assaltantes foram conduzidos pelo pessoal da Guarda Nacional; QUE se
encontraram com o pessoal da Guarda Nacional na parte externa da delegacia de
polícia, quando os assaltantes ainda estavam dentro da viatura, e os
acompanharam para apresentação a autoridade policial; QUE o rapaz que foi
assaltado contou ao depoente que anunciaram o assalto, e quem estava
com a arma era o menor; QUE na delegacia, o depoente viu a arma e os
objetos que foram subtraídos e recuperados; QUE o menor também foi
preso e encaminhado a DATA; QUE pelo que soube, só foram recuperados
um cordão e valores em dinheiro; QUE segundo informações, no momento
do assalto, uma das vítimas acionou uma viatura da Força Nacional, que
intercedeu e deteve os assaltantes, acionando a Guarda Municipal para fazer
a condução; QUE as vítimas reconheceram os três assaltantes na delegacia;
QUE não se lembra se os acusados confessaram na delegacia; QUE quem
acionou a Guarda Municipal foi o pessoal da Força Nacional, e acredita também
que a vítima, que era Guarda Municipal temporário".

Raimundo Carlos castro da Silva, também guarda municipal,
ratificou o depoimento prestado por seu colega de trabalho em juízo, nos
seguintes termos, verbis: "QUE se deslocavam no sentido São
Brás/Entrocamento, quando foram acionados pela Força Nacional, para dar apoio

na prisão dos assaltantes, que haviam sido detidos pela Força Nacional; QUE
somente no local soube que uma das vítimas era Guarda Municipal temporário;
QUE ao pararem, já encontraram os dois acusados e um menor encostados na
parede, e um sargento da Força Nacional estava com um revólver; QUE o rapaz
que era guarda temporário se aproximou e disse ao depoente que tinha sido
vítima do assalto; QUE do local conduziram os acusados à delegacia de polícia
na viatura do guarda Joel, e foram acompanhados por sargento da Força
Nacional; QUE o guarda municipal temporário apontou os dois acusados
ainda no local, como assaltantes; QUE a moça disse que foi apalpada pelos
assaltantes, que levaram os pertences dela; QUE o sargento da Força
Nacional disse que o revólver apreendido estava na mão do menor e foi
conduzido a DATA; QUE não sabe se os acusados confessaram na polícia; QUE
os pertences das vítimas foram recuperados; QUE foi a delegacia, e lá as
vítimas reconheceram os dois acusados; QUE não sabe porque não
acionaram a Polícia Militar".

Assim, vê-se que embora haja contradição entre os depoimentos
testemunhais no que tange a forma como os acusados foram levados à Delegacia
de Polícia, ambos mostraram-se uníssonos ao fato de que as vítimas os
apontaram como sendo autores do delito em questão, tendo sido, inclusive, com
eles apreendido os pertences subtraídos, de modo a não haver dúvida quanto a
autoria e a materialidade delitiva na hipótese, pelo que prospera o recurso
Ministerial, a fim de seja reformada a sentença absolutória objurgada, impondo-se
incursionar o apelado Joelson da Silva no tipo penal previsto no art. 157, §2º, incs.
I e II, do CPB, isso porque as majorantes mencionadas, de igual modo, encontram
amparo no contexto probatório já cotejado.

Aliás, sabe-se que, independente da apreensão ou do Laudo
pericial da arma de fogo utilizada na empreitada criminosa, constar ou não nos
autos, a majorante referente ao uso do aludido artefato deve ser reconhecida
quando seu uso é evidenciado por outros meios de provas, como na hipótese,
sendo nesse sentido, inclusive, o entendimento sumulado por esse E. Tribunal,
verbis:

"SÚMULA Nº 14: É desnecessária a apreensão da arma ou a
realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial
lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena

prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de
prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática
delitiva".

Quanto a relevância da palavra da vítima para fins de
caracterização da majorante referente ao uso de arma no crime de roubo, verbis:
TJSC: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO
PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES (CP,
ART. 157, § 2º, I E II). SENTENÇA CONDENATÓRIA.
RECURSO DO ACUSADO. PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA
MAJORANTE REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE
FOGO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA.
APREENSÃO E PERÍCIA. As palavras firmes e seguras da
vítima, quanto ao emprego de arma de fogo no cometimento
do delito, bastam para o reconhecimento da causa de
aumento da pena prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal
e autorizam, por consequência, a dispensa de apreensão e
perícia. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC -
APR: 00020263320178240033 Itajaí 0002026-33.2017.8.24.0033,
Relator: Sérgio Rizelo, Data de Julgamento: 23/01/2018,
Segunda Câmara Criminal)
Ademais, ressalta-se que, com advento da novatio legis, a
majorante referente a violência exercida com o emprego de arma de fogo no
crime de roubo passou a ser disposta no §2º-A, art. 157, do CPB, o qual prevê o
aumento de pena em razão da referida majorante na fração de 2/3 (dois terços),
pelo que, à luz do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, impõe-se
manter-se, in casu, a incidência da lei anterior, cuja fração de aumento prevista
era de 1/3 (um terço) até a 1⁄2 (metade), por se mostrar mais benéfica.

Quanto à dosimetria da pena, mostra-se proporcional e razoável
estabelece-la inicialmente acima do patamar mínimo legal, isto é, em 06 (seis)
anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (vinte) dias-multa, levando-se em
consideração as circunstâncias nas quais o crime foi praticado, mediante
concurso de agentes, em número de três, sendo um deles menor de idade, e
ainda, contra duas vítimas, dentre elas uma mulher, as quais afirmaram terem

sido manietadas pelos acusados a quando da empreitada, sendo certo que na
segunda etapa do cálculo da pena, inexistem circunstâncias atenuantes ou
agravantes a serem consideradas, e, na terceira fase, incide o aumento na fração
de 1/3 (um terço), tão somente em razão da majorante referente ao uso de arma,
uma vez que o concurso de agentes já foi utilizado a quando da primeira fase,
evitando-se o bis in iden, cujo total definitivo da pena se perfaz em 08 (oito) anos
(seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, à luz do art.
33, §2º, alínea a, do CPB, e 40 (quarenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um
trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

Por todo o exposto, de ofício, declaro extinta a punibilidade do
apelado Sebastião Ailton da Silva Pena, em virtude da prescrição da pretensão
punitiva estatal, na modalidade intercorrente, restando prejudicado o recurso em
relação a ele, e dou provimento em relação ao apelado Joelson da Silva, a fim de
reformar a sentença que o absolveu e condená-lo como incurso no art. 157, §2º,
incs. I e II, do CPB, à pena de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em
regime inicial fechado, à luz do art. 33, §2º, alínea a, do CPB, e 40 (quarenta)
dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do
fato delituoso.

É como voto.

Belém/Pa, 13 de outubro de 2021.

Desa. VANIA FORTES BITAR
Relatora